Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-17.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. CONDUTA SEXUAL IMPRÓPRIA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. AUTONOMIA CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. PROVA UNILATERAL NÃO INFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a desativação da conta de motorista parceiro por violação aos termos de uso da plataforma; e (ii) estabelecer se a desativação gera dever de indenizar por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza contratual privada, regida pela autonomia da vontade, nos termos dos arts. 421 e 421-A do Código Civil, observados os limites da função social e da boa-fé objetiva.
4. A liberdade contratual autoriza a plataforma a rescindir unilateralmente o vínculo em caso de descumprimento das normas de conduta previamente aceitas, especialmente para preservação da segurança e da confiança dos usuários.
5. A desativação da conta decorreu de infração contratual, consistente no envio de mensagens de cunho sexual à passageiras, hipótese que afasta a exigência de aviso prévio, aplicável apenas à rescisão imotivada.
6. Não se exige instauração de procedimento administrativo prévio, por se tratar de atividade privada que admite medidas imediatas diante de condutas potencialmente lesivas a usuários.
7. As provas produzidas pela plataforma, consistentes em registros internos e capturas de tela, possuem valor probatório quando não infirmadas por outros elementos dos autos, como no caso dos autos, e quando inexistirem indícios de manipulação ou abuso.
8. Não comprovada a ocorrência de decisão exclusivamente automatizada sem possibilidade de revisão, não há que se falar em violação ao art. 20 da Lei no 13.709/2018.
9. Ausente ato ilícito no desligamento do motorista pelo aplicativo, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, sendo indevidos os pedidos de indenização por danos morais e materiais.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A e 422; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, §§ 2o e 11; Lei no 13.709/2018, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1993816, Apelação no 0736445-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1791069, Apelação no 0707764-40.2022.8.07.0006, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1846392, Apelação no 0726194-55.2022.8.07.0001, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10.04.2024.